Tribunal: TCU
Processo: 004.356/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3729/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.356/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Jeruza Puzio (XXX.371.709-XX); Clara Regina Wolff Rezler (XXX.837.709-XX); Cleia Deda (XXX.248.679-XX); Elisabete Aparecida Mendes Rossa (XXX.859.409-XX); Fabio Renan Jeronimo de Oliveira (XXX.761.449-XX); Florentino Nack (XXX.307.549-XX); Gislaine Lacerda (XXX.072.809-XX); Jair Antonio Dias (XXX.604.101-XX); Jean Carlos da Cruz Santana (XXX.315.669-XX); Mariza Gotardi de Lima (XXX.321.049-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.